Tribunal: STF
Processo: Pet 12969
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de “tutela de urgência incidental”, apresentado por José Luiz Aranha Moura, com a finalidade de obter o levantamento de valores depositados em execução provisória de sentença, em demanda na qual contende com Omint Seguros S.A.



    2. O requerente aponta que obteve a procedência dos pedidos: (a) de declaração de nulidade de cláusula contratual que importava o reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária e (b) da devolução dos respectivos valores pagos a maior. 



    3. A operadora do plano de saúde interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado na origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE nº 630.852-RG/RS, Tema RG nº 381 (e-doc. 7, p. 54).



    4. O requerente aponta o atendimento dos requisitos contantes do art. 300 do CPC — “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sustenta que o recurso extraordinário interposto pela requerida não tem probabilidade de ser provido, considerados os votos já proferidos no leading case. 



    4.1 Discorre sobre sua situação pessoal, relatando a necessidade de levantamento dos valores depositados em juízo, em razão de graves problemas de saúde e do estado de insolvência civil em que se encontra, ante a ausência de fontes de renda para a própria subsistência.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Impende registrar que a jurisprudência deste Pretório Excelso exige a presença simultânea de requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) plausibilidade do direito alegado; (iii) demonstração de que a manutenção da eficácia da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iv) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. No caso concreto, como consta do relatório, não houve admissão do recurso extraordinário, o qual se encontra sobrestado na origem. Assim, não se tem a abertura da jurisdição desta Corte, devendo o pedido ser formulado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do enunciado nº 635 da Súmula do STF:



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de admissibilidade.”



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator